Tribunal: TJSP
Processo: 1045852-24.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes – Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes – Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência – Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de sucumbência – Autor que decaiu na maior parte do pedido - Postulou o recebimento de R$ 13.500,00, reconhecendo-se como devido, porém, a quantia de R$ 2.362,50 - Inversão devida – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Precedente - Sentença reformada nessa parte, para atribuir exclusivamente ao apelado o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da justiça.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785655
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045852-24.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A, é apelado SILVESTER
ALEXANDER SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045852-24.2018.8.26.0576 - Voto no 2493
2/6
CSA
Apelação Cível no 1045852-24.2018.8.26.0576
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A
Apelado: Silvester Alexander Souza Silva
Comarca: São José do Rio Preto - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Sandro Nogueira de Barros Leite
Número de origem: 1045852-24.2018.8.26.0576
VOTO No 2493
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT

INDENIZAÇÃO

Parcial
procedência
Insurgência da seguradora - Inadimplência do
proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância
Indenização securitária devida Precedentes Sentença mantida.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT

INDENIZAÇÃO

Parcial
procedência Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de
sucumbência Autor que decaiu na maior parte do pedido -
Postulou o recebimento de R$ 13.500,00, reconhecendo-se como
devido, porém, a quantia de R$ 2.362,50 - Inversão devida
Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC Precedente -
Sentença reformada nessa parte, para atribuir exclusivamente ao
apelado o pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da
justiça.
Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 181/187) contra a respeitável sentença de fls.
170/173, complementada a fls. 178, que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada
por Silvester Alexander Souza Silva, julgou parcialmente procedente o pedido formulado,
para condenar a ré a pagar ao autor indenização securitária no valor de R$ 2.362,50, com
acréscimo de juros e correção monetária, além de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045852-24.2018.8.26.0576 - Voto no 2493
3/6
CSA
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese, que a
inadimplência do apelado no tocante ao prêmio do seguro obrigatório, por ocasião do
acidente, justifica a negativa de pagamento da respectiva indenização, não se aplicando, ao
caso, o enunciado da Súmula 257 do STJ. Caso seja mantida a condenação, pede que o
recorrido responda integralmente pelo ônus da sucumbência, pois ele decaiu na maior parte
do pedido.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 188/189).
Contrarrazões a fls. 193/206.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Silvester Alexander
Souza Silva em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda
por meio da qual busca o autor o recebimento de indenização securitária no valor de R$
13.500,00.
O pedido, todavia, foi julgado parcialmente procedente para
condenar a ré a pagar ao autor indenização securitária no valor de R$ 2.362,50, com
acréscimo de juros e correção monetária, além de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
A seguradora se insurge em grau recursal, sob o argumento de que
a inadimplência do segurado por ocasião do sinistro não lhe dá direito ao pedido
indenizatório pretendido. Subsidiariamente, requer que o ônus sucumbencial seja atribuído
exclusivamente ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045852-24.2018.8.26.0576 - Voto no 2493
4/6
CSA
Pois bem.
Nos termos da Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
E, muito embora o enunciado não se refira expressamente ao
proprietário inadimplente, a referida Corte Superior tem se posicionado no seguinte
sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO
DPVAT.
FALTA
DE
PAGAMENTO
DO
PRÊMIO.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A
PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-
se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o
proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2. Tendo em vista
o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela
decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte
agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para
fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde
o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa
SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe
24/09/2019)
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:
“- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente, pois a
lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento
de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas
257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não
proprietária do veículo acidentado
A correção monetária nas
indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o
do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no 11.482/07, incide
desde a data do evento danoso (súmula 580, do STJ) A correção sobre
os valores das despesas médicas incidirão, porém, dos respectivos
desembolsos - Danos materiais comprovados Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1024228-89.2018.8.26.0196; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045852-24.2018.8.26.0576 - Voto no 2493
5/6
CSA
Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020;
Data de Registro: 31/07/2020)
“Cobrança Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da quantia
atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o
pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar
do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser
proprietária do veículo envolvido no acidente Outrossim, conquanto
prevaleça nesta C. Câmara entendimento no sentido da possibilidade de
dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à
indenização paga, in casu, todavia, tal entendimento perde relevância,
posto que o prêmio, como reconhecido, aliás, pela apelante, acabou por
ser recolhido posteriormente ao sinistro. Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1024938-86.2017.8.26.0506;
Relator
(a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de
cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência parcial -
Apelo da ré - Inadimplência do prêmio pelo proprietário do veículo, que
ao mesmo tempo é a vítima do acidente - Hipótese de não exclusão da
abrangência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça -
Inexistência de questionamento em relação à exigibilidade da
indenização - Apelação desprovida.” (TJSP; Apelação Cível
1004693-59.2019.8.26.0320; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de
Registro: 24/07/2020)
Como se observa, ao contrário do que foi alegado pela seguradora,
a interpretação da Súmula no 257 é extensiva, tendo a sentença aplicado corretamente o
entendimento sedimentado na Instância Superior.
Destaca-se, ademais, que o enunciado da referida súmula reflete
exatamente a situação discutida nos autos, pois a indenização pleiteada pelo autor foi
negada pela ré por força da inadimplência do prêmio na data do acidente.
Diante disso, não se cogita da necessidade de se proceder ao
“distinguishing”, que é exigido apenas no caso de não se observar o enunciado de súmula
no julgamento da causa, conforme dispõe o artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045852-24.2018.8.26.0576 - Voto no 2493
6/6
CSA
Na mesma linha de entendimento, é o enunciado da Súmula no 11
deste E. TJSP: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que o
acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92.”
Em relação à sucumbência, observa-se que a indenização
securitária reconhecida em favor do segurado no valor de R$ 2.362,50 corresponde a
17,5% da pretensão inicial.
Diante disso, verifica-se que o autor decaiu na maior parte de seu
pedido, devendo, pois, arcar exclusivamente com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que ora são arbitrados em R$ 1.000,00, com
observância da gratuidade da justiça, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC: “Se
um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas
despesas e pelos honorários.”
Nesse sentido:
“SEGURO DPVAT Acidente de trânsito Lesões corporais Ação de
cobrança de indenização securitária Sentença de procedência Apelo
do autor Inconformismo em relação aos encargos de sucumbência
Pedido inicial acolhido em parte mínima Condenação exclusiva do
autor ao pagamento de tais encargos Artigo 86, parágrafo único do
Código de Processo Civil Precedentes Sentença mantida Apelação
desprovida.” (TJSP; Apelação Cível 1010893-37.2017.8.26.0196;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para atribuir ao apelado a responsabilidade integral pelas verbas de
sucumbência.
FRANCISCO SHINTATE
Relator